Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PLEITO NÃO APRECIADO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência de apreciação e fundamentação enseja a declaração de nulidade da decisão, por determinação constitucional (CF art. 93, IX), sob pena de ofensa ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional.
2. Tratando-se de situação na qual não se reconhece preclusão pro judicato, a decisão que se declara nula por falta de fundamentação não obsta a que o juízo a quo reavalie a necessidade, utilidade e oportunidade da prova pericial tendente a alcançar o ideal da verdade real e capaz de propiciar melhores perspectivas de julgamento justo e conforto à consciência do julgador. Todavia, na ocasião do reexame, cumpre declinar os fundamentos da decisão, seja para negar a prova ou para deferi-la.
3. Recurso conhecido e provido.